Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701808-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A., LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A. RECORRENTE: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME DESPACHO Arquivem-se, tendo em vista o trânsito em julgado do AgInt no Agravo, em Recurso Especial n. 2.661.724-DF (ID 72329465, p. 104). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora